Tribunal: TJES
Processo: 0000200-10.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000200-10.2023.8.08.0064
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrida: Ariane Reis Guimarães

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré Ariane Reis Guimarães pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, fixando a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão, mais 405 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente quanto à habitualidade da ré na atividade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.

Apesar da primariedade, os elementos constantes nos autos — especialmente interceptações telefônicas e conteúdos extraídos de aparelhos celulares apreendidos — demonstram a atuação habitual da ré no tráfico de entorpecentes, com inserção em rede estruturada.

A existência de forte indício de dedicação ao tráfico e a participação em organização criminosa, ainda que sem condenação com trânsito em julgado, inviabiliza a concessão do redutor legal.

Jurisprudência do STJ autoriza o afastamento da causa de diminuição com base em elementos informativos idôneos, mesmo que provenientes de ações penais em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido, com o afastamento da causa especial de diminuição de pena e redimensionamento da reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

“A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de seus requisitos, sendo lícito ao julgador afastá-la diante de provas suficientes de dedicação habitual à atividade criminosa ou à integração a organização voltada ao tráfico.”

“A análise da habitualidade na prática delitiva pode ser realizada com base em interceptações telefônicas e demais elementos informativos constantes nos autos, ainda que extraídos de ações penais em curso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 647.575/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/03/2021, DJe 19/03/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000200-10.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ARIANE REIS GUIMARAES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000200-10.2023.8.08.0064
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES
Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Recorrida: Ariane Reis Guimarães

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou a ré Ariane Reis Guimarães pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do mesmo artigo, fixando a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão, mais 405 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente quanto à habitualidade da ré na atividade criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não integração a organização criminosa.

Apesar da primariedade, os elementos constantes nos autos — especialmente interceptações telefônicas e conteúdos extraídos de aparelhos celulares apreendidos — demonstram a atuação habitual da ré no tráfico de entorpecentes, com inserção em rede estruturada.

A existência de forte indício de dedicação ao tráfico e a participação em organização criminosa, ainda que sem condenação com trânsito em julgado, inviabiliza a concessão do redutor legal.

Jurisprudência do STJ autoriza o afastamento da causa de diminuição com base em elementos informativos idôneos, mesmo que provenientes de ações penais em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido, com o afastamento da causa especial de diminuição de pena e redimensionamento da reprimenda para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

“A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de seus requisitos, sendo lícito ao julgador afastá-la diante de provas suficientes de dedicação habitual à atividade criminosa ou à integração a organização voltada ao tráfico.”

“A análise da habitualidade na prática delitiva pode ser realizada com base em interceptações telefônicas e demais elementos informativos constantes nos autos, ainda que extraídos de ações penais em curso.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 647.575/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/03/2021, DJe 19/03/2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000200-10.2023.8.08.0064

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ARIANE REIS GUIMARÃES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fiz lançar no relatório, trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelada ARIANE REIS GUIMARÃES, vulgo “Bibi Perigosa”, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 405 (quatrocentos e cinco) dias-multa, com a concessão da causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo artigo.

Irresignado, o Parquet busca a reforma parcial da r. sentença para o fim de afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, sob o fundamento de que a ré se dedica de forma habitual à atividade criminosa, o que restaria demonstrado nos autos.

A defesa, por sua vez, em sede de contrarrazões recursais (fls. 209/212), pugnou pelo conhecimento do apelo, porém requerendo, ao final, a sua total improcedência, com a consequente manutenção do decisum em sua integralidade.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer exarado no evento nº 12708614, opinou pelo provimento do recurso ministerial.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao órgão ministerial.

Consta da denúncia que, no dia 07 de abril de 2023, por volta das 22h37min, na Rua Pro Morar 2, Bairro Lacerda Sodré de Assis, em Ibatiba/ES, a denunciada mantinha sob sua guarda, bem como em depósito, substâncias entorpecentes consistentes em uma porção de crack, pesando aproximadamente 12g (doze gramas), e duas porções de maconha, conforme descrito no auto de apreensão (fl. 15) e no laudo de constatação preliminar (fl. 16), em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

A dinâmica fática revela que, após recebimento de denúncias acerca do envolvimento da acusada com o tráfico de entorpecentes, agentes da Polícia Militar deslocaram-se até o local indicado, onde procederam a diligências de observação.

De acordo com os relatos, a denunciada realizava entrega de objetos a indivíduos que se aproximavam em veículos, sendo os itens supostamente retirados de área de mata próxima.

Diante da fundada suspeita, foi efetuada a abordagem da ré, ocasião em que, com o auxílio do cão farejador K9 Mona, lograram êxito em localizar as substâncias ilícitas. A imputada, ao ser indagada, assumiu a propriedade das drogas e reconheceu o exercício da atividade ilícita de tráfico.

Sobreveio sentença condenatória, reconhecendo a prática do crime de tráfico de drogas, nos moldes do art. 33 da Lei de Drogas, com o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do referido artigo, circunstância que ensejou a fixação da reprimenda nos moldes anteriormente referidos.

Contra essa aplicação na dosimetria da pena é que se insurge o Ministério Público, afirmando que, ao contrario do que dispôs a sentença, há provas robustas de que a recorrida possui envolvimento permanente com o comércio ilícito de drogas.

Com efeito, dispõe o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas que:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

Assim, para a concessão da minorante, é necessária a presença cumulativa dos requisitos legais, a saber: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso dos autos, conquanto a apelada formalmente ostente a condição de primária, existem robustos elementos nos autos que demonstram, com suficiência, que ela se dedica de modo habitual ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Destaca-se, nesse sentido, o conteúdo das interceptações telefônicas e dos diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos nos autos do processo conexo nº 0000181-04.2023.8.08.0064, conforme alertado pelo parecer da Procuradoria, os quais evidenciam, de forma clara e incontestável, a atuação reiterada da apelada no comércio ilícito de drogas, bem como sua inserção em rede estruturada para esse fim.

Constata-se que a apelada mantinha contínua interlocução com diversos indivíduos vinculados ao tráfico de entorpecentes no município de Ibatiba e na região da Serra/ES, evidenciando-se, inclusive, seu livre trânsito e ascendência hierárquica no seio da organização, com atuação direta em negociações, cobranças e logística de distribuição da substância entorpecente, conforme registrado a partir da fl. 1119 destes autos.

Tais elementos desautorizam a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto restou demonstrada a dedicação da recorrida à atividade criminosa, além de fortes indícios de que integra organização voltada ao tráfico de drogas, ainda que não se exija, para tanto, condenação anterior com trânsito em julgado, como assenta a jurisprudência pátria.

A esse respeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE CONTEÚDO PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- [...]
Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que a Corte paulista reconheceu expressamente que o paciente não se tratava de traficante eventual, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido - 490 gramas de maconha (e-STJ, fl. 16) -, e os depoimentos dos policiais Dorival Antoniolli, Carlos Rosel de Almeida e José Antônio Pereira Franco, os quais afirmaram que em virtude de escuta telefônica autorizada judicialmente nos autos em que se apurava um crime de homicídio, interceptaram diversas conversas realizadas pelo paciente que apontavam para a prática de mercancia (e-STJ, fls. 19/20). Entendimento em sentido contrário, como pretendido, demandaria o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.
- Não obstante isso, recentemente a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP (DJe 1º/2/2017), de relatoria do Ministro FELIX FISCHER, firmou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006;
exatamente como ocorre na espécie, em que o paciente ostenta diversas ações penais em andamento por crimes graves, como porte ilegal de munição de uso proibido, tentativa de latrocínio e homicídio qualificado (e-STJ, fls. 29/30). Precedentes.
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 647.575/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.)

Por conseguinte, impõe-se o provimento do presente recurso ministerial para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determinando-se, por consequência, o redimensionamento da pena à pena fixada já na terceira fase pelo juízo a quo, para o total de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso ministerial
para o fim de afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, redimensionando a pena da apelada ARIANE REIS GUIMARÃES para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção fixada na sentença, com o regime inicial em semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador.

É como Voto.